Tribunal: TJMT
Processo: 1040028-75.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040028-75.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON MOREIRA CARDOSO - CPF: 696.639.391-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LAVA JATO MANO LAVACAR (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo provimento do recurso.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Apelação Criminal:

1040028-75.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá/MT

Apelante(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelada(s):

Edson Moreira Cardoso

Lava Jato Mano Lavacar

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de novembro de 2022.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. DANO EFETIVO NÃO DEMONSTRADO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SENTENÇA ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Para que seja caracterizado a materializado do delito elencado no artigo 60, caput da Lei 9.605/1998, é exigido a comprovação da ocorrência de efetivo dano ao meio ambiente, o simples fato de a atividade exercida pelos Apelados exigir licença ambiental para o seu funcionamento não pode ensejar na presunção de a atividade seja potencialmente poluidora, assim, deve ser mantida a absolvição do apelado.

Recurso Improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL intentado contra a sentença que absolveu os apelados por ausência de autoria do fato imputado a este.

Diante da sentença de absolvição, o Ministério Público, interpôs recurso de apelação, visando à reforma da sentença para que seja o réu condenado pelo crime ambiental previsto no artigo 60, caput, da Lei 9.099/95. Argumenta que a autoria do crime está demonstrada por meio do auto de infração nº. nº 21203851; Termo de Embargo e Interdição de n. 21204458, Termo de Apreensão de n. 21205419 e Termo de Depósito de n. 21206154 expedidos pela SEMA/MT, vez que o lava jato exercia suas atividades sem as licenças ambientais, bem como as instalações do empreendimento estava em desacordo com os parâmetros exigidos pela legislação ambiental.

Ademais, afirma que o crime em questão e as provas documentais constantes nos autos são suficientes a comprovar a autoria e materialidade delitiva.

Nas contrarrazões, o Apelado sustenta que não há provas suficientes da existência de crime, da autoria e materialidade, tendo em vista que apesar de exercer a atividade de lava jato sem as devidas licenças ambientais, não restou demonstrado que a atividade praticada seja efetivamente poluidora, razão pela qual, a sentença deve ser mantida.

O ilustre representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, seu parecer opinou pelo provimento do recurso de apelação interposto, conforme as razões apresentadas, consoante se denota no parecer juntado em 30.08.2022.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Os Apelados foram denunciados neste feito, pois no dia 29.09.2021, os fiscais da secretaria Municipal de Meio Ambiente os autuaram, para apurar a prática de crime previsto no artigo 60, caput, da Lei nº 9.605/1998, vez que por meio de denúncia foi constatado o funcionamento de um lava jato no Município de Várzea Grande/MT, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais.

O delito de crime ambiental é tipificado pelo artigo 60, caput da Lei 9.605/98,
in verbis
:

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Analisando os autos, verifico que restou demonstrado que os Apelados exerciam a atividade de lava jato sem as devidas licenças ambientais, e que em razão destes fatos, o empreendimento foi embargado e houve a apreensão de maquinários, conforme Termo de Apreensão nº 21205419:

Contudo, observo que não houve a realização de perícia para comprovar de forma inequívoca acerca dos danos causados ao meio ambiente quanto a atividade exercida pelos apelados, pois de acordo com o Laudo Pericial nº 2.08.2021.011400-01, da POLITEC juntado nos autos, não foi possível realizar a ocorrência do dano ambiental em razão de não ter acesso ao interior do estabelecimento.

Consta na sentença recorrida no tocante a materialidade do crime:

Assim, a mera irregularidade administrativa do empreendimento (ausência da licença ambiental) não deve fazer presumir a existência de atividade poluente, mormente quando isso não tenha sido demonstrado no caso concreto. Os documentos juntados aos autos (boletim de ocorrência, auto de inspeção, termo de apreensão, termo de embargo/interdição e auto de infração – id. 67279179 - Pág. 3/13 e id. 73986374), não demonstram o potencial poluidor da atividade desenvolvida pelo réu, eis que, conquanto afirmem a ausência de licença ambiental, não descrevem elementos que indiquem que a atividade empreendida, em particular, tinha potencial lesivo ao meio ambiente.

O Laudo Pericial (id. 73986374), por sua vez, embora descreva a precariedade do estabelecimento, também não atesta o perigo de dano ambiental concreto. É de se reconhecer, portanto, que não há nos autos provas robustas da materialidade do crime imputado ao réu (art. 60, da Lei n. 9.605/98) e, por conseguinte, justa causa para o exercício da ação penal.

Logo, para que seja caracterizado a materializado do delito elencado no artigo 60, caput da Lei 9.605/1998, é exigido a comprovação da ocorrência de efetivo dano ao meio ambiente, o simples fato de a atividade exercida pelos Apelados exigir licença ambiental para o seu funcionamento não pode ensejar na presunção de a atividade seja potencialmente poluidora.

O entendimento jurisprudencial é nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 48 DA LEI N. 9.605/98. CRIME PERMANENTE. ART. 60 DA LEI. 9.605/98. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO EFETIVO NÃO COMPROVADO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. "A jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal reconhece que o tipo penal do art. 48 da Lei n. 9.605/1998 é permanente e, dessa forma, pode ser interpretado de modo a incluir a conduta daquele que mantém edificação, há muito construída, em área às margens de represa artificial - na qual a vegetação nativa foi removida também há muito tempo -, não havendo que se falar na ocorrência de prescrição da pretensão punitiva" (AgRg no AREsp 21.656/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 25/11/2015).

2. A configuração do delito previsto no art. 60, da Lei nº 9.605/98, exige o desenvolvimento de atividade potencialmente poluidora sem a correspondente licença ambiental. O fato de ser exigida a licença ambiental não pode gerar a presunção de que a atividade desenvolvida pelo acusado seja potencialmente poluidora (ut, AgRg no REsp 1411354/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Quinta Turma, DJe 26/08/2014).

3. No caso em tela, o Tribunal de origem, soberano na apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, registrou que não ficou evidenciado, em nenhum momento, a potencialidade poluidora do imóvel construído. A modificação desse entendimento esbarra no óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.840.129/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 13/8/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 60, DA LEI Nº 9.605/1998. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO EFETIVO NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A configuração do delito previsto no art. 60, da Lei nº 9.605/98, exige o desenvolvimento de atividade potencialmente poluidora sem a correspondente licença ambiental. O fato de ser exigida a licença ambiental não pode gerar a presunção de que a atividade desenvolvida pelo acusado seja potencialmente poluidora.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.411.354/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 19/8/2014, DJe de 26/8/2014.)

Deste modo, não resta comprovado o crime ambiental pelo qual os Apelados foram denunciados, devendo por esse motivo ser mantida a absolvido por insuficiência de provas acerca da efetiva autoria do crime que lhes fora imputado. Por isso, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação, e, diante da inexistência de provas seguras da prática dos fatos relatados na denúncia,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022